Tribunal: TJDFT
Processo: 0718239-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718239-19.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDA SILVA LOPES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RAIMUNDA SILVA LOPES contra o v. Acórdão n. 1765545 (ID 52207808) que tratou da questão da legitimidade ativa da embargante para o cumprimento de sentença da ação coletiva n. 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001). Em preliminar, a embargante suscita a necessidade sobrestamento do presente recurso ao argumento de que o tema discutido nos autos se encontra afetado por Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). É o relatório, passo a decidir. De acordo com as disposições processuais a respeito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), pode o relator, ao admitir o incidente, determinar a suspensão dos processos pendente, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região (art. 982, I, CPC). Conforme se extrai do Acórdão n. 1797021, a Câmara de Uniformização deste Tribunal admitiu o processamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), que trata sobre a legitimidade ativa para propositura do cumprimento individual de sentença coletiva referente à ação coletiva n. 32.159/97. Por ocasião de referido julgamento, o e. Relator, Desembargador Relator Robson Teixeira de Freitas, determinou a suspensão dos processos que versam sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC. A propósito, eis a ementa do acórdão: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024) Desse modo, considerando que a hipótese vertente se amolda ao tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, pois o cerne da presente discussão consiste na legitimidade ativa para propositura do cumprimento individual da sentença coletiva referente aos autos n. 32.159/97, a suspensão do presente feito é medida que se impõe. Em sentido semelhante, colacionam-se as seguintes decisões: “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703669-91.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTINA ROCCA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que a matéria discutida neste recurso é objeto de IRDR, Tema 21, admitido por este TJDFT em 12/12/2023 (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Rel: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024), determino a retirada da pauta de julgamento e o sobrestamento do feito. Publique-se e intimem-se. P. I. Brasília/DF, 01 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda – Relator” “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703889-89.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DINIZ, JOAO GILBERTO SEVERINO DA SILVA, JOAQUIM CARDOSO FILHO, JORGE FRANGE, JOSAFA RIBEIRO DO COUTO, JOSE AMERICO SANTOS, JOSE EUSTAQUIO CASSEMIRO, JOSE FRANCELINO DE OLIVEIRA NETO, JOSE LUIZ FIGUEIREDO MENDES, JOSE ORESTES DA COSTA MUNIZ APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de apelação interposta por JOÃO BATISTA DINIZ e OUTROS contra a sentença que reconheceu as suas ilegitimidades para promover o cumprimento individual do título judicial formado na ação coletiva no 32.159/97 em desfavor do DISTRITO FEDERAL e, por consequência, extinguiu o processo sem a satisfação do crédito, condenando-os ao pagamento de honorários de 10% sobre valor atualizado da causa. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se os apelantes, policiais civis, carreira representada pelo SINPOL/DF, podem executar título executivo obtido pelo SINDIRETA/DF. Ocorre que, publicada a pauta de julgamento, a questão foi afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência, com a admissão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas no 21, no qual foi ordenada a suspensão dos processos que contenham controvérsia acerca da legitimidade para a execução da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97. Assim, em atenção à ordem exarada, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000. À Secretaria, para retirar o processo de pauta. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA - Relator.” “PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737993-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIA PEREIRA DE SOUSA DECISÃO 1. O objeto do presente agravo de instrumento é o exame da legitimidade ativa da agravada para propor cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo n. 32.159/97, ajuizado pelo Sindireta/DF. 2. A Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT, no processo n. 723785-75.2023.8.07.0000, admitiu o IRDR 21, que trata, especificamente da legitimidade ativa para propositura do cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação 32.159/97 e, na ocasião, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, in verbis: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva?. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.? (g.n.) 3. Diante do exposto, determino a suspensão da tramitação do presente recurso até o julgamento do IRDR 21 deste TJDFT. 4. P. I. Brasília - DF, 11 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI – Desembargadora” Com essas considerações, suspenda-se o presente feito até julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), com publicação do acórdão paradigma, para aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC. Os autos devem vir conclusos imediatamente após a publicação do respectivo acórdão do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator